Tribunal: TJPA
Processo: 0810360-06.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810360-06.2021.8.14.0051

APELANTE: CLEDINEWSON SILVA DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL
– ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06 - TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA.1) PRELIMINAR DE
NULIDADE

DAS PROVAS OBTIDAS PELA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR
.
REJEIÇÃO. JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO POLICIAL. 2)
APLICAÇÃO DA MINORANTE PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
IMPROVIMENTO. DEDICAÇÃO DO RÉU À ATIVIDADE CRIMINOSA
. 3) FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL COM
MODIFICAÇÃO DO

REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA.

IMPROCEDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE PELO
QUANTUM
DA SANÇÃO JÁ ESTANDO NO PATARMAR MÍNIMO
4) SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS OU CONCESSÃO DO SURSIS DA PENA. IMPROVIMENTO.
QUANTUM
DEFINITIVO DE PENA QUE INVIABILIZA.

5)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e

improvimento
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
CLEDINEWSON SILVA SOUSA,
inconformado com a sentença (ID – 14949216) prolatada pelo MM. juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão em regime semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática delitiva prevista no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Nas razões recursais (ID – 14949224), a defesa pugna, preliminarmente, pela nulidade da busca pessoal e domiciliar, bem como pelo desentranhamento das provas derivadas. No mérito, requer a aplicação do quantum da minorante do §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, fixação da pena no mínimo legal, modificação do regime inicial, substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito ou conceder a suspensão condicional da pena.

Em contrarrazões (ID – 14949228), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, na condição de
custos legis
, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório. À Revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Em síntese, narra a denúncia (
ID - 14949148
) que no dia 11 de outubro de 2021, por volta de 02h00, policiais militares em rondas pelo bairro Diamantino em Santarém/PA avistaram o apelante em atitude suspeita. Assim, o abordaram, encontrando 04 (quatro) petecas de substância semelhante à droga no bolso de sua bermuda. A esposa do apelante apareceu durante a revista e franqueou a entrada policial no imóvel deles. Durante diligências pelo local, os militares encontraram mais 20 (vinte) petecas de droga semelhante à cocaína.

O apelante foi denunciado como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória, contra à qual foi interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar detidamente:

1 - PRELIMINAR DE
NULIDADE

DAS PROVAS OBTIDAS PELA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR

Nos termos do art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal,
"a casa é asilo inviolável do indivíduo"
, porém, tal inviolabilidade é flexibilizada pelo próprio dispositivo nas seguintes situações: flagrante delito ou desastre; para prestar socorro; ou, durante o dia, por determinação judicial.

Sobre o procedimento de
busca pessoal
, estabelecem os artigos 240 e 244, do Código de Processo Penal o que segue:

Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal.

§ 1º Proceder-se-á à busca domiciliar, quando
fundadas razões
a autorizarem, para: a) prender criminosos; b)
apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos
; c) apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos; d)apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso; e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu; f) apreender cartas, abertas ou

não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita deque o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato; g) apreender pessoas vítimas de crimes; h)
colher qualquer elemento de convicção
.

§ 2º Proceder-se-á à busca pessoal quando houver
fundada suspeita
deque alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior. (grifo nosso)

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver
fundada suspeita
de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. (grifo nosso)

Conforme se extrai dos autos, policiais militares estavam em ronda durante a madrugada, por volta de 02h00, do dia 11 de outubro de 2021 no bairro Diamantino em Santarém/PA quando avistaram o apelante em atitude suspeita. Assim, realizaram a abordagem, encontrando 04 (quatro) petecas de substância semelhante à droga no bolso de sua bermuda. Outrossim, o apelante também era conhecido pela prática do tráfico de drogas, conforme depoimentos em juízo.

Posteriormente, a esposa do apelante apareceu e autorizou a entrada dos policiais no imóvel deles e durante diligência pelo local foi encontrada mais 20 (vinte) petecas de droga semelhante à cocaína nos fundos da casa. Durante o procedimento, também foram apreendidos uma motocicleta Honda, C G 125 Fan, Placa JVQ9E36, não pertencente ao apelante e sem qualquer documentação, 01 (um) aparelho celular, a quantia de R$ 37,00 (trinta e sete reais), bem como 100,00 (cem) bolívares e diversos sacos plásticos usados como embalagem de entorpecentes, consoante a denúncia.

Dessa forma, verifica-se que ação policial se deu dentro dos limites legais, eis que restou configurada a fundada suspeita para realização da busca pessoal no apelante, bem como foi autorizada a busca domiciliar por sua esposa, além de estar configurada as fundadas razões para realização desta, tendo em vista que a situação de flagrância é autorizadora do ingresso em domicílio.

Vale dizer que o delito de tráfico de drogas é de natureza permanente, de forma que a sua consumação se protrai no tempo. Logo, por todo o período em que o material entorpecente permaneceu em poder do apelante, ele se encontrava em estado de flagrância, tal como dispõe o art. 303, do CPP.

Assim, conclui-se que o caso em comento é de situação de flagrante de crime permanente, não existindo qualquer irregularidade na ação dos policiais, uma vez que justificada a entrada em domicílio

desprovida de mandado judicial e a busca pessoal

e domiciliar.

Nesse sentido:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL.
INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO." (STF, RE 1.447.939/SP, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, j. 16/08/2023) (grifo nosso)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA NULIDADE DA PROVA POR INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO DOS POLICIAIS
. AGRAVONÃO PROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema n. 280 da sistemática da repercussão geral, à oportunidade do julgamento do RE n. 603.616/RO, decidiu que, para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a presença da caracterização de justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito.

2.
Existindo elementos indicativos da prática de crime no local a autorizarem a violação domiciliar, mostra-se desnecessário o prévio mandado de busca e apreensão, como no presente caso, em que, os policiais somente ingressaram nas residências porque, em cumprimento de diligência, investigando denúncias anônimas, receberam informações seguras de haver, nos endereços indicados, drogas e armas guardadas
, resultando na apreensão na casa de Cristiano de 335 pinos de substância semelhante à cocaína, dois rádios comunicadores, quatro porções semelhantes à maconha, R$ 370,00 em dinheiro, uma arma de choque e um aparelho celular; e na casa de Diego um tablete de substância semelhante à maconha e material para dolagem de drogas.

3. Modificar as premissas fáticas delineadas nas instâncias ordinárias, para se estabelecer uma dinâmica dos acontecimento diversa da trazida no acórdão recorrido, demandaria aprofundado revolvimento do acervo fático/probatório, providência vedada em recurso especial, segundo óbice da Súmula 7/STJ.

4. Agravo regimental não provido." (STJ, AgRg no REsp 2.073.587/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 12/09/2023) (grifo nosso)

HABEAS CORPUS -
TRÁFICO DE DROGAS - NULIDADES – BUSCA PESSOAL - FUNDADAS SUSPEITAS CARACTERIZADAS – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO - INOCORRÊNCIA - CRIME PERMANENTE - PRELIMINARES REJEITADAS
- MÉRITO - PRISÃO EM FLAGRANTECONVERTIDA EM PREVENTIVA - INEXPRESSIVA QUANTIDADE DEDROGA E CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE -MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - NECESSIDADE EADEQUAÇÃO - CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM.

Não há que se falar em nulidade da busca pessoal procedida, tendo em vista a existência de fundadas suspeitas, confirmadas em sequência pelos militares, artigos 244 e 303 do Código de Processo Penal. A regra constitucional da inviolabilidade domiciliar não abarca o agente que se encontra em situação de flagrante delito
. O Paciente é primário, possui bons antecedentes e com ele não foi encontrada expressiva quantidade de drogas, mostrando-se proporcional e adequada a substituição da prisão, medida de
ultima ratio
, pelas cautelares dispostas no artigo 319do Código de Processo Penal. (TJ/MG, HC 2304717-08.2023.8.13.0000, 8ª Câmara Criminal, Rel. Des. Anacleto Rodrigues, j.28/09/2023) (grifo nosso)

Dessa forma, rejeito esta preliminar e passo à análise do mérito recursal.

2 – APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO

Em relação ao pedido de reconhecimento da forma privilegiada do delito de tráfico de entorpecentes, com aplicação da fração minorante prevista no §4º, art.33, da Lei nº11.343/2006, constata-se que não merece deferimento, visto que através dos depoimentos colhidos em juízo observa-se que o apelante já era conhecido pela prática de tráfico de drogas, o que denota a dedicação do recorrente à atividade criminosa. Corroborada com as circunstâncias do delito, uma vez que foi apreendida dinheiro e porções de cocaína que estavam acondicionadas em embalagens do tipo "peteca", próprias à comercialização, inviabilizando a incidência da minorante pleiteada por não preencher todos os requisitos para aplicação do tráfico privilegiado.

3 – FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL E MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA

Assim sendo,
mantendo-se o afastamento da causa especial de diminuição de pena supramencionada, a
pena definitiva permanece em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, a qual já está em seu patamar mínimo.

Em atenção ao
quantum
de pena definitivo fixado é impositiva a manutenção do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto, na forma do art. 33, §2º, alínea
b
do CP.

4 - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS OU CONCESSÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA

Por derradeiro, o montante da pena corpórea definitiva imposta ao recorrente inviabiliza a substituição por restritivas de direito, nos termos do art. 44 do Código Penal, bem como impossibilita a suspensão condicional da pena com fulcro no art. 77 do CP.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo hígida a sentença condenatória, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 23/10/2024